Tribunal: TJBA
Processo: 8181600-28.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8181600-28.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANA CLAUDIA VIEIRA DE SENNA e outros (17)

Advogado(s)
:
LICIO BASTOS SILVA NETO, JOSE LEONI MACHADO BOA SORTE, MARIA PAULA GALVAO NUNES BOA SORTE

APELADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO e outros

Advogado(s)
:
NAYANA CRUZ RIBEIRO, LUIZA MARIA GARCEZ BASTOS BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. DANO AMBIENTAL INDIVIDUAL. IMPRESCRITIBILIDADE NÃO APLICÁVEL. DISTINÇÃO ENTRE MACROBEM E MICROBEM AMBIENTAL. TEMA 999 DO STF. INAPLICABILIDADE. PRAZO QUINQUENAL. CONHECIMENTO DO DANO E DA AUTORIA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória por danos materiais e morais decorrentes da infestação de espécie invasora conhecida como "Coral Sol" na Baía de Todos os Santos e Baía de Aratu.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a pretensão de reparação civil individual decorrente de dano ambiental está sujeita à prescrição ou se goza da imprescritibilidade reconhecida pelo STF no Tema 999 para ações coletivas de reparação do meio ambiente.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 999 de repercussão geral, firmou a tese de que "é imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental", entendimento que se refere exclusivamente à proteção do meio ambiente como bem difuso e indisponível (macrobem ambiental).

4. No caso de pretensões indenizatórias individuais decorrentes de dano ambiental (microbem ambiental), o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que tais pedidos estão sujeitos à prescrição, por afetarem direitos individualmente considerados.

5. No caso concreto, os próprios autores juntaram documentos que demonstram seu conhecimento acerca dos danos e da autoria desde 2012, o que evidencia o transcurso do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

6. A mera alegação de que os danos seriam continuados não é suficiente para afastar a prescrição, especialmente quando não há comprovação de novos danos individuais que justifiquem a aplicação da teoria do dano continuado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória individual.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8181600-28.2022.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente
ANA CLAUDIA VIEIRA DE SENNA E OUTROS
e parte recorrida
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS e PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto